Tribunal: TJMT
Processo: 1002190-92.2021.8.11.0003
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2022-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002190-92.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), FRANCISCO BRAZ DA SILVA - CPF: 008.277.294-05 (RECORRIDO), WANYA ADRYELLI VIEIRA DA SILVA - CPF: 041.602.951-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXISTÊNCIA DE OMISSÃO. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO JUDICIAL. SUPRESSÃO. EMBARGOS CONHECIDO E ACOLHIDO.

1.
Se no acórdão há o vício apontado, os embargos de declaratórios deve ser acolhido.

2.
Existência de omissão do julgado que não atentou para o acordo celebrado nos autos.

3.
Embargos conhecido e acolhido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração oposto em face ao acórdão proferido por esta Segunda Turma que, por maioria, deu provimento ao recurso inominado, julgando improcedente os pedidos iniciais, nos termos do voto do Relator.

O Embargante/Recorrente alega que houve omissão no julgado, posto que as partes transigiram em um acordo extrajudicialmente (id. 103103971), antes do julgamento do recurso inominado.

Requer que sejam providos os embargos para sanar a omissão apontada e homologado o acordo entabulado entre as partes.

Devidamente intimada, a parte Embargada deixou transcorrer o prazo sem qualquer manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Turma;

Cabem embargos de declaração quando na sentença/acórdão houver, obscuridade, contradição, omissão ou dúvida, consoante dispõe o artigo 48 da Lei 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

In
casu
, presentes os requisitos subjetivos (cabimento, interesse recursal, legitimidade e inexistência de fato extintivo ou impeditivo) e objetivos (tempestividade e regularidade formal),
RECEBO
os embargos de declaração.

V
erifica-se
nos autos
a existência da omissão informada pelo Embargante, de modo que deve ser acolhida a pretensão dos
aclaratórios
para sanar o aludido erro.

No caso em comento, antes do julgamento do referido recurso inominado, as partes informaram nos autos, em 23/09/2021
(
id. 103103968
)
, que transigiram
extrajudicialmente, requerendo
a homologação
do noticiado acordo
, nos seguintes termos:

O banco réu pagará a parte autora, no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, contados a partir do primeiro dia útil subsequente ao protocolo deste, o montante de R$3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais, dando integral quitação ao objeto da presente demanda. O valor será pago mediante depósito judicial. O banco procederá com o cancelamento do cartão de crédito n. 4551.8410.1921.1772 e dos débitos a ele vinculado, no prazo de 30 (trinta) dias úteis.

Diante disto
,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração, posto que tempestivo, e
ACOLHO-OS
, atribuindo efeitos infringentes ao julgado para o fim de reconhecer
a existência de erro material na decisão objurgada
e anular o Julgamento proferido por esta Turma Recursal, passando o julgado a ter a seguinte redação:

Ante o exposto,
HOMOLOGO O ACORDO
, supra citado, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, e, em consequência, julgo extinto o presente feito, com resolução de mérito, face ao disposto no artigo 487 inciso III, b, do Código de Processo Civil.

Devolva-se este feito ao Juizado Especial de origem.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2022